Tribunal: TJDFT
Processo: 0735928-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735928-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: FRANCISCO ANCHIETA DE LIMA RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33698650) opostos por BANCO INTER SA em face de FRANCISCO ANCHIETA DE LIMA RAMOS, ante Decisão de ID 33285661 proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, o julgou prejudicado diante da perda superveniente do objeto e não o conheceu, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Decido. Conheço do recurso como Agravo Interno nos termos do art. 1.024, §3° do Código de Processo Civil. Em decorrência disso, reclassifique-se o feito. Em seguida, INTIME-SE a parte Agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.024, §3o do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte agravante, INTIME-SE a parte Agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o presente agravo interno, lembrando que o rito do agravo interno comporta, entre outras peculiaridades, possibilidade de juízo de retratação. Publique-se. Intime-me. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2022 16:29:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador